Tribunal: CARF
Processo: 13971.723871/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723871/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
RICK ROSIN PROMOTION LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO
SOCIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO. NECESSIDADE. ÔNUS DO
FISCO.
A exclusão do Simples Nacional não pode pautar-se exclusivamente na
inclusão da atividade vedada no contrato social. Afinal, o fato de tal atividade
constar do objeto social da pessoa jurídica não significa, de forma taxativa, que
foi exercida. A contrário sensu, pode ocorrer de a atividade vedada não constar
do objeto social e ser exercida, o que corretamente ensejaria a exclusão do
Simples. Há de prevalecer, portanto, a verdade, a realidade dos fatos e não
somente o aspecto formal.
Inteligência da Súmula Carf no 134 que, embora refira-se ao Simples Federal, o
racional é aplicável também ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723871/2017-16
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

Relatório

RICK ROSIN PROMOTION LTDA - ME, já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 06-62.383, de 26 de abril de 2018, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de pedido de reinclusão no Simples Nacional em razão de o contribuinte
ter sido excluído com efeito a partir de 01/07/2008, por incluir em seu objeto social atividade
econômica vedada – participação societária (CNAE 6462-0/00 – holdings de instituições não
financeiras) –, conforme 2a alteração contratual de 27/06/2008 registrada na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina (JUCESC), nos termos do Despacho decisório DRF/BLU/SAORT no
366/2017 LMMV, de 03/11/2017 (e-fls. 52).
3.

Em sede de manifestação de inconformidade, conforme r. decisão recorrida, o
contribuinte alegou, em síntese, que nunca participou de outra empresa; sua participação
restringe-se a entidades de apoio empresarial – associativismo – com vistas a reduzir custos; e
tão logo tomou ciência da inclusão indevida corrigiu o equívoco mediante a 4a alteração
contratual:
Alega que não exerceu a atividade vedada, pois não tem participação em outras
empresas.
Esclarece que exerce atividade industrial no segmento de confecções de peças do
vestuário - CNAE 14.12-6/01.
Aduz que, como outras empresas, buscou o associativismo para reduzir custos e
alavancar seu crescimento. Nesse sentido, equivocadamente incluiu o CNAE 6462-0/00
(participação como sócia em outras empresas) no rol de suas atividades.
Argumenta que a vedação estabelecida no inciso VIII do art.15 é para empresa que
participe do capital de outra pessoa jurídica e essa possibilidade nunca foi exercida pelo
contribuinte conforme declaração anexa que pode ser verificada pelos dados no CNPJ -
quadro de participações - e pelas demonstrações contábeis que seguem anexas.
Reafirma que nunca participou de outras empresas, estando restrita sua participação
apenas para entidades de apoio empresarial (AMPE Brusque).
Esclarece que assim que tomou ciência da inclusão indevida de CNAE vedado no
sistema CNPJ da RFB, promoveu a 4a Alteração Contratual para corrigir seu equívoco
(anexa).
Aduz que o CARF já se manifestou pelo cancelamento de exclusão do Simples
Nacional baseado apenas no fato de constar nos atos constitutivos uma atividade
vedada, quando desacompanhada de provas do exercício dessa atividade impeditiva.
4.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, sob o
fundamento de que “nos termos do citado artigo 74 da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011, a
inclusão da atividade vedada promovida pela empresa equivaleu à comunicação obrigatória de
exclusão do Simples Nacional” (e-fls. 99).
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2018, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 03/07/2018, em que reitera os argumentos aviados em primeira
instância e acrescenta o que segue:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

i) a LC 123, de 2006 dispõe que a causa de exclusão é o efetivo exercício da
atividade vedada, e não o mero registro; o que está alinhado ao art. 17, §1o do
mesmo mandamento legal;
ii) o art. 74 da RCGSN no 94, de 2011, ao tratar de matéria não prevista em lei
hierarquicamente superior não se coaduna com os preceitos da Constituição, sob
pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CRFB/88, art. 2);
iii) não obstante tenha descumprido requisito formal, tão logo constatou o erro,
não mediu esforços para corrigi-lo, daí porque a medida de exclusão, ultima ratio,
não se mostrou proporcional e razoável;
iv) por fim requer seja dado provimento ao recurso voluntário para manter a
recorrente no regime simplificado de tributação.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em decorrência de atividade vedada.
9.
Inicialmente, quanto à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal
posicionamento está em conformidade com a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
10.

O contribuinte foi excluído do Simples Nacional em 03/11/2017, com efeito
retroativo a 01/07/2008, por incluir na 2a alteração contratual de 27/06/2008 atividade econômica
vedada – participação societária – correspondente ao CNAE 6462-0/00 – holdings de instituições
não financeiras.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

11.

A base legal para tal exclusão consta do art. 3o, VII da LC 123/2006 que impede a
pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica de beneficiar-se do regime
simplificado:
Art. 3o [...] § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; (Grifo nosso)
12.

De igual forma, também não pode beneficiar-se do Simples Nacional a ME ou
EPP que exerça atividade vedada elencada no art. 17 da LC 123/2006. Observe-se que o
impedimento à opção pelo regime simplificado refere-se à pessoa jurídica que explore atividade
vedada, preste o serviço vedado, exerça a atividade vedada, realize a atividade vedada,
dedique-se à atividade vedada. Enfim, conforme consta do §1o do referido art. 17, as vedações
referem-se ao exercício das atividades vedadas. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, [...]
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;
VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia
elétrica;
VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas;
IX - que exerça atividade de importação de combustíveis;
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, [...]
b) bebidas a seguir descritas [...]:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a
prestação de serviços tributados pelo ISS.
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste
artigo. (Grifo nosso)
13.
Por outro lado, nos termos do art. 30 e 31 da LC 123/2006 (art. 74 da Resolução
CGSN no 94, de 2011), a exclusão do Simples Nacional pode ocorrer de forma opcional ou
obrigatória. No caso de exclusão obrigatória a ME ou EPP deve comunicar o fato à Receita
Federal - na forma estabelecida pelo Comitê Gestor - até o último dia útil do mês subsequente
àquele em que ocorrida a situação de vedação, observando-se que a alteração de dados no
CNPJ para fins de inclusão de atividade econômica vedada a esse regime equivale à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (Grifo nosso)
14.

In casu, ao promover a alteração contratual e incluir atividade econômica vedada
à opção pelo Simples Nacional elencada no Anexo VI da Resolução 94 do CGSN – participações
societárias (CNAE 6462-0/00 – holdings de instituições não financeiras) –, conforme alteração
contratual registrada na JUCESC em 27/06/2008, nos termos do r. acordão recorrido, o
contribuinte comunicou à Receita Federal sua exclusão do Simples Nacional, cujos efeitos foram
a partir de 01/07/2008, conforme legislação citada acima.
No caso, como explicado no Despacho Decisório de fls.49 a 52, a exclusão foi motivada
pela atualização das informações no cadastro CNPJ promovidas pela 2a Alteração
Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC em
27/06/2008 (data que corresponde ao fato motivador da exclusão, conforme tela do
Portal do Simples Nacional). Nessa alteração contratual, o objeto social passou a
compreender, dentre outras atividades, participações societárias - CNAE vedado
6462-0/00.
Assim, nos termos do citado artigo 74 da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011, a
inclusão da atividade vedada promovida pela empresa equivaleu à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional e produziu seus efeitos a partir do primeiro
dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, nos termos da alínea "c"
do art.73 da mesma Resolução do CGSN (e-fls. 99). (Grifo nosso)
15.

O contribuinte, por sua vez, sustenta que “para o desenvolvimento de suas
atividades, [...] e assim como vários outros do mesmo segmento, buscam no
ASSOCIATIVISMO uma forma de reduzir custos, trocar experiências na busca de soluções
empresariais e também alavancar o crescimento de suas vendas, através da participação em
eventos e feiras do setor, notadamente as realizadas no Vale do Itajaí realizadas pela AMPE de
Brusque nacionalmente conhecidas e reconhecidas como PRONEGÓCIO”.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

16.

Afirma ainda que “de fato, nunca exerceu a atividade vedada, tanto que [...] tão
logo constatado o erro, foi de pronto sanado, o que, infelizmente, culminou na sua exclusão do
regime simplificado”.
17.

Compulsando os autos, verifica-se o pagamento de mensalidades/anuidades para a
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) no ano-calendário
2015 (e-fls. 94). Verifica-se ainda que o contribuinte anexou o balanço patrimonial referente aos
anos calendário 2012 a 2016 e não consta o registro de participação societária.
18.

A meu ver, uma medida tão pesada como a exclusão do Simples Nacional não
pode pautar-se exclusivamente, como no caso em análise, na inclusão da atividade vedada no
contrato social. Afinal, o fato de tal atividade constar do objeto social da pessoa jurídica não
significa, de forma taxativa, que foi exercida. A contrário sensu, pode ocorrer de a atividade
vedada não constar do objeto social e ser exercida, o que corretamente ensejaria a exclusão do
Simples. Há de prevalecer, portanto, a verdade, a realidade dos fatos e não somente o aspecto
formal.
19.

Ademais, conforme demonstrado acima, a essência do impedimento ao regime
simplificado é o exercício de atividade vedada. Por conseguinte, a simples existência, no contrato
social de atividade vedada ao Simples Nacional não pode fundamentar a exclusão do
contribuinte, faz-se necessário que o Fisco comprove o exercício de tal atividade. Trata-se de
ônus probatório do Fisco.
20.

Tal posicionamento alinha-se à inteligência da Súmula Carf no 134 que, embora se
refira ao Simples Federal, o racional é aplicável ao caso em análise.
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931,
1102-000.932, 1803-000.860 e 302-39.756
21.

Nesse mesmo sentido, vem se posicionando este Carf:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a compor o presente
julgado. (Acórdão Carf no 1301-002.753, de 22/01/2018)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.701 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723871/2017-16

Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PROVA. CONTRATO SOCIAL.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Nacional não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que sejam colhidas evidências da
efetiva execução de tal atividade, ressalvada determinação expressa na legislação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votou pelas
conclusões. (Acórdão Carf no 1201-004.286, de 15/10/2020)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. ATIVIDADE VEDADA. INCLUSÃO NO
CONTRATO SOCIAL
A simples inclusão de atividade vedada no contrato social não é argumento suficiente
para a exclusão do SIMPLES. Aplicação dos fundamentos da Súmula CARF no 134: “A
simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES NACIONAL
não pode resultar no indeferimento de pedido de inclusão retroativa”.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES
NACIONAL, com efeitos retroativos a 30/09/2015. (Acórdão Carf no 1401-005.098, de
10/12/2020)
22.

Embora a atividade vedada tenha sido excluída somente na 4a alteração contratual
realizada em 28/08/2017 (arquivamento na JUCESC em 31/08/2017) (e-fls. 35-41), há mais de
nove anos após sua inclusão, o fato é que não consta nenhuma prova do exercício dessa atividade
por parte do Fisco, a não ser o contrato social. Nesses termos não há como prosperar a exclusão
do Simples Nacional.
Conclusão
23.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para reincluir o contribuinte no Simples Nacional desde 01/07/2008, data de sua exclusão.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital